Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-32.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011644-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (AGRAVANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL A INVENTARIAR. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu o direito de amparo habitacional da companheira sobrevivente do
de cujus
, converteu o direito real de habitação em prestação pecuniária compensatória e arbitrou o valor mensal de R$ 4.000,00 a cargo do espólio.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastamento do reconhecimento do direito de amparo habitacional da agravada; e (
ii
) exoneração do espólio da obrigação de pagamento da prestação pecuniária compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a companheira sobrevivente faz jus ao direito real de habitação sobre o único imóvel integrante do acervo hereditário; e (
ii
) verificar a adequação da conversão provisória desse direito em prestação pecuniária compensatória mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito real de habitação assegurado ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, incide sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que constitua o único daquela natureza a inventariar, e configura garantia ex lege, vitalícia e gratuita (CC, art. 1.831).

5. A garantia habitacional prevista no art. 1.831 do Código Civil estende-se ao companheiro supérstite, por força do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, norma não revogada pelo Código Civil de 2002, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O único pressuposto objetivo para a incidência do direito real de habitação consiste na unicidade do imóvel residencial no acervo hereditário, de modo que a existência de outros bens ou rendimentos no patrimônio pessoal do sobrevivente não afasta a proteção legal.

7. A mitigação da garantia habitacional constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando comprovado que a manutenção do amparo acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros e, ao mesmo tempo, não se justifica diante das condições pessoais e econômicas do convivente supérstite, o que demanda prova robusta.

8. Diante de obstáculos materiais ao cumprimento específico do direito real de habitação, é lícito ao magistrado converter a prestação
in natura
em equivalente pecuniário, a fim de adequar a forma de efetivação da garantia às circunstâncias verificadas (CPC, arts. 139, IV, 497 e 499).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.831; Lei n. 9.278/1996, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 139, IV, 497 e 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.189.529/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.092.480/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUELEN FARINA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de remoção de inventariante n. 1000815-90.2025.8.11.0108, incidente instaurado no inventário de Adail Farina (n. 0000788-76.2015.8.11.0108), movida em face de
SEBASTIANA NATALINA DA SILVA
, que reconheceu, em tutela de urgência, o direito de amparo habitacional da companheira sobrevivente do
de cujus
, converteu o direito real de habitação em prestação pecuniária compensatória e arbitrou o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado pelo Espólio de Adail Farina, para fins de locação de imóvel residencial.

Na
origem
, o inventário dos bens deixados por Adail Farina foi aberto em 2015 perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, ocasião em que a agravada, companheira sobrevivente, foi nomeada inventariante do acervo hereditário.

A agravante, juntamente com Rosemeri Farina Loss e Ilair Teresinha Farina Menegassi - herdeiras filhas do
de cujus
-, promoveu incidente de remoção de inventariante, sob o argumento de que a agravada não exercia o encargo com a transparência exigida pelo
múnus
, pois não prestava contas da gestão nem administrava o acervo em benefício dos demais herdeiros.

Acolhido o pedido, a agravada foi destituída do encargo de inventariante e a agravante assumiu a função, com posterior imissão na posse dos bens do espólio, incluída a sede da Fazenda Boa Esperança.

Após o cumprimento do mandado de imissão, a agravada peticionou nos autos e requereu o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel sede da referida fazenda, sob o argumento de que aquele bem serviu de residência familiar desde a sua construção pelo casal.

Na
decisão agravada
, o Juízo reconheceu, em sede de tutela de urgência, o direito de amparo habitacional da companheira sobrevivente, sob o fundamento de que a sede da Fazenda Boa Esperança constituiu o lar conjugal por longo período e de que o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil configura garantia
ex lege
, vitalícia e gratuita, independentemente do regime de bens ou da condição de inventariante.

Ponderou, contudo, que o retorno imediato da agravada à sede poderia gerar conflitos de gestão e comprometer a atividade produtiva do imóvel rural, já que a imissão de posse da nova inventariante visava justamente à continuidade da exploração econômica da área para o pagamento das dívidas do espólio.

Diante dessa ponderação, optou por converter, provisoriamente, o exercício do direito real de habitação em prestação pecuniária compensatória e arbitrou o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cargo do Espólio, até que se delimitasse a área residencial da sede para eventual retorno seguro da agravada, com determinação de pagamento imediato pela inventariante nomeada (id. 355138879).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a sede da Fazenda Boa Esperança não constitui residência habitual da companheira sobrevivente, sob o argumento de que, desde 2016, a agravada arrendou o imóvel rural e passou a residir em Lucas do Rio Verde/MT, conforme endereço declarado em procuração, comprovante de energia elétrica junto à concessionária Energisa e estabelecimento comercial naquela cidade.

Aduz que o oficial de justiça, ao diligenciar na sede da propriedade para citação em processo conexo, certificou que a agravada não foi localizada no local, porquanto ali não residia habitualmente.

Argumenta, ainda, que o direito real de habitação não ostenta caráter absoluto e comporta mitigação em circunstâncias excepcionais, haja vista que a agravada declararia patrimônio acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em seu imposto de renda, com capacidade financeira suficiente para prover moradia própria.

Assevera que o valor arbitrado se revela excessivamente oneroso para o espólio, cujo único imóvel é a propriedade rural objeto de partilha, e que a inventariante nomeada não dispõe de acesso à renda do acervo hereditário, em razão de pendência de alvará judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar o reconhecimento do direito de amparo habitacional da agravada e exonerar o espólio da obrigação de pagamento da prestação pecuniária compensatória (id. 354103359).

O pleito de tutela recursal foi indeferido (id. 355138879).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada sustenta que o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil se estende ao companheiro sobrevivente, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, e que a existência de outros bens ou rendimentos particulares não afasta a garantia quando o imóvel destinado à residência da família é o único dessa natureza a inventariar.

Pontua que a sede da Fazenda Boa Esperança constituiu o lar conjugal por longo período, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de origem, e que a manutenção de endereço urbano em Lucas do Rio Verde/MT se justifica por necessidades comerciais e bancárias, comuns em famílias que residem em propriedades rurais.

Aduz que, no caso concreto, ficou sem moradia, sem os frutos da lavoura de soja e sem os produtos adquiridos para a safra do milho após a imissão de posse das agravadas, de modo que a conversão em prestação pecuniária já representa mitigação do direito real de habitação em favor dos herdeiros, pois, em vez de permanecer na sede como assegurado pelo art. 1.831 do Código Civil, a companheira supérstite foi afastada da área produtiva e recebe compensação para assegurar moradia digna em outro imóvel.

Afirma, por fim, que a remoção do encargo de inventariante não extingue o direito real de habitação, de natureza sucessória e independente da função de gestão, e que eventuais atos de má administração devem ser apurados em sede própria de prestação de contas.

Requer o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, caso haja ajuste no valor da prestação, que a modulação observe os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, com prévia oitiva das partes e do Juízo de origem (id. 355517887).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a companheira sobrevivente do
de cujus
faz jus ao direito real de habitação sobre a sede da Fazenda Boa Esperança - único imóvel integrante do acervo hereditário - e, em caso afirmativo, se a conversão provisória desse direito em prestação pecuniária compensatória mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cargo do Espólio, constitui medida adequada e proporcional.

O recurso não merece provimento.

O art. 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

A jurisprudência consolidou a extensão dessa garantia ao companheiro supérstite, por força do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, norma não revogada pelo Código Civil de 2002, e firmou que o instituto ostenta caráter
ex lege
, vitalício e personalíssimo, com a finalidade de assegurar moradia digna ao viúvo ou à viúva no imóvel em que antes residia com sua família (STJ, REsp n. 2.189.529/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

A Corte Superior também assentou que a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, de qualquer natureza, no patrimônio próprio do sobrevivente, porquanto o único pressuposto objetivo diz respeito à unicidade do imóvel residencial no acervo hereditário (STJ, AgInt no AREsp n. 2.092.480/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/05/2024).

Ademais, o critério determinante para a incidência do direito é o último domicílio do casal antes do óbito, por refletir de forma mais direta a preservação do direito constitucional à moradia e dos vínculos afetivos construídos naquele espaço, e não necessariamente o imóvel em que os cônjuges viveram por maior período ou o de superior valor venal.

Na espécie, o Juízo de origem reconheceu, em cognição sumária, que a sede da Fazenda Boa Esperança constituiu o lar conjugal por longo período, circunstância que autoriza, ao menos em análise perfunctória, o enquadramento do imóvel na hipótese normativa do art. 1.831 do Código Civil, porquanto se trata do único bem imóvel integrante do espólio (id. 224384486 - PJe 1º grau).

A agravante sustenta que a companheira supérstite não residia habitualmente na sede desde 2016, pois arrendou a propriedade rural e fixou domicílio em Lucas do Rio Verde, onde mantinha comércio e endereço cadastrado junto à concessionária de energia elétrica, além de não haver sido localizada pelo oficial de justiça em diligência anterior.

Ocorre que a resolução dessa questão - se a sede da fazenda efetivamente constituía a residência habitual da agravada ao tempo da abertura da sucessão ou se houve abandono voluntário - demanda incursão no acervo fático-probatório incompatível com os limites da cognição sumária inerente à tutela de urgência e ao próprio agravo de instrumento.

A propósito, a manutenção de endereço urbano por famílias que residem em propriedades rurais produtivas é prática corrente no interior do Estado, motivada por necessidades bancárias, comerciais e de acesso a serviços, e não conduz, por si só, à conclusão de que o imóvel rural deixou de servir como moradia familiar.

A agravante aduz, ainda, que o patrimônio declarado pela agravada - acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) - autorizaria a mitigação excepcional do direito real de habitação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a relativização desse direito constitui providência excepcionalíssima, admitida apenas quando devidamente comprovado que a manutenção da garantia acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros e, concomitantemente, não se justifica em face das condições pessoais e econômicas do companheiro sobrevivente, o que exige análise casuística e prova robusta.

Nesse cenário, os elementos coligidos não permitem concluir, com a segurança necessária à reforma da decisão, que a agravada dispõe de receita periódica suficiente para prover moradia equivalente sem sacrifício, porquanto patrimônio declarado na esfera fiscal não se confunde com liquidez financeira ou rendimentos mensais aptos a custear despesas habitacionais.

Sob outro prisma, tampouco ficou demonstrado que os herdeiros se encontrem em situação de vulnerabilidade acentuada a justificar a prevalência de seu direito sobre a proteção habitacional da companheira supérstite, sobretudo quando esta já foi removida da posse do imóvel em cumprimento ao mandado de imissão e a verba fixada constitui, neste momento, o único amparo de que dispõe para prover moradia.

As alegações de que a companheira supérstite teria se autodeclarado meeira, promovido levantamento unilateral de 50% dos valores do arrendamento e utilizado maquinários do espólio sem prestar contas não servem de fundamento para suprimir a proteção habitacional, pois as referidas condutas já foram apreciadas no incidente de remoção, que culminou na destituição da agravada do encargo de inventariante, e eventual responsabilização patrimonial deve ser objeto de apuração em sede própria, jamais pelo afastamento de garantia sucessória conferida diretamente pela lei civil.

No tocante à conversão do exercício do direito real de habitação em compensação pecuniária, diante de obstáculos materiais ao cumprimento específico da obrigação - como risco de perturbação da ordem, conflitos de gestão ou comprometimento da atividade produtiva do bem -, é lícito ao magistrado substituir a prestação
in natura
pelo equivalente econômico, a fim de adequar a forma de efetivação às peculiaridades do caso concreto (CPC, arts. 139, IV, 497 e 499).

Essa transmutação do modo de cumprimento não desnatura a garantia material subjacente, porquanto é inerente ao próprio direito reconhecido ao credor a possibilidade de adequação do objeto da prestação às circunstâncias concretas, sem ofensa à essência da obrigação originária.

Nesse contexto, o Juízo de origem, ao ponderar que o retorno imediato da agravada à sede da fazenda poderia gerar conflitos de gestão e comprometer a atividade produtiva do acervo hereditário - cuja exploração econômica visa ao pagamento de vultuosas dívidas do espólio -, adotou solução intermediária e provisória que preserva, simultaneamente, a continuidade da administração patrimonial pela nova inventariante e o amparo habitacional da companheira supérstite (id. 224384486 - PJe 1º grau).

A providência revela adequada ponderação entre os interesses em conflito, pois, ao converter, provisoriamente, a prestação
in natura
(permanência no imóvel) em equivalente pecuniário (custeio de locação), evita o agravamento das tensões recíprocas no âmbito de inventário já marcado por litígios sucessivos, sem suprimir a proteção que o ordenamento jurídico confere à viúva.

No que concerne à alegação de que o valor arbitrado - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais - extrapolaria os parâmetros locatícios praticados na cidade de Tapurah, a agravante formulou a impugnação de modo genérico, desacompanhada de pesquisa imobiliária, cotações de locação ou qualquer elemento probatório concreto que evidenciasse desproporção. Assim, essa questão poderá ser resolvida nos autos principais, com a devida instrução probatória.

Cumpre ressaltar que a proteção habitacional da companheira supérstite encontra lastro nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia (CF, arts. 1º, III, e 6º,
caput
), que impõem ao julgador a adoção de medidas aptas a evitar que a viúva, já afastada do lar conjugal em razão da imissão de posse, fique desassistida quanto à necessidade básica de abrigo.

Acrescente-se que a medida ostenta caráter eminentemente provisório, vigente apenas até que a controvérsia sobre a configuração do direito real de habitação receba apreciação definitiva pelo Juízo do inventário, com instrução probatória adequada.

Nessa perspectiva, caso se conclua, ao final, que a agravada efetivamente não fazia jus à garantia habitacional, nenhum impedimento haverá para que os valores despendidos pelo espólio sejam objeto de compensação por ocasião da partilha, de modo a preservar a esfera patrimonial dos herdeiros.

Por fim, a alegação de que o espólio não possui liquidez para suportar o encargo - em razão de pendência de alvará judicial - configura obstáculo de ordem administrativa, passível de equacionamento por meios próprios junto ao Juízo do inventário, e não prejuízo irreversível apto a justificar o afastamento da medida protetiva.

Portanto, ausentes elementos suficientes para infirmar, em sede recursal, o reconhecimento do direito de amparo habitacional e a adequação da conversão em prestação pecuniária compensatória, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
SUELEN FARINA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026